Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-07.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003388-07.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO COLETTI - CPF: 719.071.651-34 (APELANTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), JUAREZ ALVES DA COSTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de direito a nomeação e posse, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcio Aparecido Coletti,
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, que na ação de mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito Municipal
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O apelante alega que participou Edital de Abertura n° 001/2014, para o cargo de Psicólogo (40H) alcançando o 4° (quarto) colocado, porém o certame destinava o provimento de apenas uma vaga para psicólogo.

Sustenta que apesar da classificação como “cadastro de reserva” ser uma mera expectativa de direito, o caso apresentado merece destaque, eis que se teve a contratação de funcionários, que não os aprovados em concurso.

Afirma que o processo detém todas as provas necessárias ao julgamento da ação.

A sentença prolatada extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem custas e honorários (ID 1783297).

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 2115218).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020